Tribunal: TJES
Processo: 0004316-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004316-98.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO FELIPE TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004316-98.2022.8.08.0030

APELANTE: ROMULO FELIPE TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rômulo Felipe Teixeira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, substituída por penas alternativas de prestação pecuniária e de serviços à comunidade, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. O recurso busca a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/8 na exasperação da pena-base, bem como a concessão da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da fração utilizada na exasperação da pena-base de 1/6 para 1/8; (ii) estabelecer se é possível a aplicação da detração penal no presente momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fração de 1/6 aplicada pelo Juízo sentenciante segue o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo considerada adequada para assegurar a razoabilidade e proporcionalidade da resposta penal.

A defesa não apresenta motivação concreta e idônea que justifique a adoção da fração de 1/8 no caso específico, limitando-se à alegação genérica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não se verifica qualquer excesso ou descompasso na dosimetria realizada, que está em conformidade com os critérios legais e com a orientação pacífica da jurisprudência.

Quanto à detração penal, inexiste interesse recursal no presente momento, pois a pena imposta já prevê o regime inicial aberto, de modo que a análise da detração compete ao Juízo da Execução Penal, não influindo na definição do regime de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de 1/6 para a exasperação da pena-base é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e segue entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

A defesa que pleiteia a aplicação da fração de 1/8 deve apresentar fundamentação concreta e idônea, não bastando alegação genérica de princípios.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal quando não há impacto na definição do regime inicial de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004316-98.2022.8.08.0030

APELANTE: ROMULO FELIPE TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ROMULO FELIPE TEIXEIRA DA SILVA

em face da r. Sentença (ID 12956807) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, substituída por penas alternativas de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de
11
(
onze
) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 12956809), o apelante postula a
reforma da dosimetria
, pleiteando a adoção da fração de
1/8
para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Requer, ainda, a
aplicação da detração penal
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, cumpre salientar que o recurso limita-se à discussão da
quantificação da pena
, não sendo objeto de impugnação a
condenação
.

A defesa sustenta que a utilização da fração de
1/8
refletiria melhor os princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, ao passo que o Juízo a quo aplicou a fração de
1/6
sobre o mínimo legal, resultando na elevação da pena em
04 (quatro) meses
para cada circunstância judicial considerada negativa (culpabilidade e maus antecedentes), totalizando um acréscimo de
08 (oito) meses
à pena-base.

Ressalte-se que, diante da
ausência de critério legal expresso
sobre a fração a ser aplicada na exasperação da pena-base, consolidaram-se, na
doutrina
e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, os parâmetros de
1/6
sobre a pena mínima, ou de
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável. Tais frações visam assegurar a
razoabilidade
e a
proporcionalidade
da resposta penal, podendo ser superadas apenas mediante
fundamentação concreta e idônea
que justifique um aumento superior. Nesse sentido, registro o julgado abaixo oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

No caso concreto, verifica-se que o magistrado sentenciante
observou fielmente o entendimento consolidado
, ao adotar a fração paradigmática de
1/6
, sem qualquer excesso ou descompasso com os princípios invocados. Por sua vez, a tentativa da defesa de impor a fração de
1/8
carece de
motivação concreta
, limitando-se à invocação genérica dos princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, sem demonstrar de que forma, no caso específico, a fração adotada comprometeria tais postulados.

Não há, pois, que se falar em
desproporcionalidade
ou em violação aos princípios constitucionais, já que a dosimetria foi realizada com
observância estrita aos critérios legais e à orientação pacífica da jurisprudência
, estando devidamente motivada.

Por fim, no tocante ao pedido de detração, não há interesse recursal em sua análise, uma vez que foi aplicado ao apelante o regime inicialmente aberto, de sorte que o cômputo do tempo de prisão provisória não alterará o regime inicial de cumprimento de penal. Assim, o tempo de prisão preventiva, por não importar em alteração de regime inicial de cumprimento de pena, deve ser oportunamente analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)